Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-05.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADADE (TEMA 857 STF). ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. AMEAÇA. TIPICIDADE. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto; e pela conduta descrita no artigo 147, caput, do CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.
2. O fato relevante. Assevera o apelante, em relação à contravenção penal de porte de arma branca, que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, razão pela qual a conduta é atípica. Acrescenta que foi comprovada a finalidade ilícita buscada pelo apelante com o porte do simulacro de arma de fogo apreendido. Quanto ao crime de ameaça, sustenta que há divergências nos depoimentos das supostas vítimas. Argumenta que sua conduta “foi encorajada tão somente por um torpor em razão do seu estado de embriaguez”. Aduz que a inexistência de dolo específico, razão pela qual a conduta é atípica, pois “não está configurado o real temor com relação à promessa de mal injusto e grave”. Por fim, requer sua absolvição. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da existência apenas de uma prática delituosa de ameaça, afastando-se a causa de aumento da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na (i) verificação da tipicidade da conduta de portar simulacro de arma de fogo; (ii) análise da lesividade do objeto apreendido (iii) apuração da tipicidade do crime de ameaça; (iv) análise da contundência das provas colhidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, cumpre ressaltar que é o entendimento das Turmas Recursais de que o simulacro de arma de fogo enquadra-se na categoria arma branca do tipo penal descrito no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP. O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, não sendo admissível a tese da atipicidade da conduta, salvo autorização mediante expedição de guia de tráfego pelo Exército Brasileiro (art. 7o da Portaria 02 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, de 26/02/2010).
5. O STF ao julgar, recentemente, o Tema 857, fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. O entendimento assentado pelo STF corrobora a convicção do STJ (RHC 56.128/MG e AgRg no HC 592.293/SP) e a jurisprudência desta Turma Recursal (Acórdãos 1922011 e 1900709).
6. Reconhece-se, portanto, que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, devendo ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Na hipótese, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (simulacro de arma de fogo e canivete), conforme auto de apreensão de ID 68097314. Ressalte-se que o referido tipo penal, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva, podendo ser facilmente confundido com arma de fogo real, comprometendo a segurança, a saúde mental e o bem-estar das pessoas.
7. Portanto, sendo incontroversas a materialidade e a autoria do crime de porte de simulacro de arma de fogo e a lesividade da arma branca, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
8. Em relação ao crime de ameaça, elucida-se que se trata de crime formal, ou seja, não depende de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Ressalte-se que a ameaça pode ser materializada por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico capaz de gerar temor na vítima. Nesse sentido os acórdãos 1915830 e 1908202 desta Turma Recursal.
9. No caso, a materialidade e autoria restaram bem demonstradas nos autos, conforme o Termo Circunstanciado no. 898/2022 – 29a DP (ID 68097315), associado às declarações das vítimas e das testemunhas policiais militares em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (IDs 68097463 a 68097467), onde resta corroborada as declarações de que o acusado realmente ameaçou as vítimas nos termos descritos na denúncia (“puxando um simulacro de arma fogo e indagando-as sobre quem iria tirá-lo de lá”; “sai daí seu corno, eu vou te matar, eu vou te mostrar quem é homem, sai daí, qual é o seu carro pra encher de bala”), contrariando a versão apresentada por ele, que se encontra isolada nos autos. Demais disso, o fato de vítima LINEIA esclarecer que as ameaças verbais foram direcionadas ao seu marido, não afasta a existência, de fato, da conduta criminosa.
10. Há continuidade delitiva quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro (art. 71 do Código Penal - CP). Na hipótese, é evidente a unidade de desígnio do réu, ante o nexo entre as condutas em dias distintos. Assim, razão não assiste ao apelante quanto ao afastamento da continuidade delitiva.
11. Ressalte-se que a embriaguez voluntária do acusado e a exaltação não afastam o dolo de ameaçar. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.131.931/SP.
12. Portanto, não merece prosperar a tese absolutória de atipicidade e de que não há prova suficiente para condenação quando o conjunto probatório é farto e coeso apontando em direção oposta, devendo ser mantida a condenação, porquanto resta devidamente comprovado o dolo do apelante quanto ao fato que se amolda perfeitamente ao crime previsto no artigo 147 do CP.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação não provida. Sentença mantida.
14. Sem custas nem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19; CP, art. 71 e 147; Portaria 02 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, art. 7o
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.10.2024;
STJ, RHC 56.128/MG, Rel. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10.3.2020 - Informativo no 668;
STJ, AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Joel Ilan Paciornik, 5a TURMA, j. 21.9.2021;
TJDFT, Acórdão 1922011, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 16.9.2024;
TJDFT, Acórdão 1900709, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.8.2024;
TJDFT, Acórdão 1915830, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 2.9.2024;
TJDFT, Acórdão 1908202, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 19.8.2024;
STJ, AgRg no REsp n. 2.131.931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.8.2024.